Tribunal: TJDFT
Processo: 0745317-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA VEXATÓRIA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por executada contra decisão que indeferiu pedido liminar de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD e de remessa de cópia dos autos ao Ministério Público para apuração de suposta cobrança vexatória, nos autos de cumprimento de sentença. A agravante alegou que os valores bloqueados seriam destinados à sua subsistência e de suas filhas menores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se os valores bloqueados são impenhoráveis por estarem abaixo do limite de 40 salários-mínimos e se têm natureza alimentar; e (ii) saber se há elementos mínimos que justifiquem a remessa de cópia ao Ministério Público por cobrança vexatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC exige comprovação da natureza alimentar ou de que os valores constituem reserva financeira destinada à subsistência. A agravante não demonstrou a origem dos valores nem apresentou elementos suficientes para afastar a constrição.
4. O ônus da prova é do devedor, conforme art. 854, §3o, I, do CPC. A simples alegação de que o valor é inferior ao teto legal não afasta a penhora, ausente prova da origem alimentar dos recursos.
5. Jurisprudência do STJ e do TJDFT firmou entendimento de que valores excedentes e não essenciais à subsistência perdem a característica de impenhorabilidade.
6. Quanto à alegação de cobrança vexatória, a prova apresentada não indica conduta abusiva ou criminosa, tampouco ameaça ou exposição indevida, sendo insuficiente para justificar o encaminhamento ao Ministério Público.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente depende de prova da natureza alimentar ou de que constituem reserva financeira destinada à subsistência.
2. Cabe ao devedor o ônus da comprovação da impenhorabilidade, nos termos do art. 854, §3o, I, do CPC.
3. A mera insistência na cobrança de dívida por meio de mensagens de texto não caracteriza, por si só, prática de cobrança vexatória.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, X; 854, §3o, I; CDC, art. 42.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.660.671/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 23/05/2024; STJ, AgInt no REsp no 1.940.151/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 23/05/2022; TJDFT, Acórdão 2000066, 0708420-10.2025.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a T. Cível, j. 14/05/2025, DJe 28/05/2025.